Tribunal: TJBA
Processo: 8077209-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077209-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ANTONIO EVANGELISTA BORGES DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE MAGALHAES DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO REALIZADO EM NOME DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO ARBITRADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Antônio Evangelista Borges da Silva. A sentença determinou o cancelamento de empréstimo fraudulento, restituição dos valores debitados com correção e juros, e condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Discute-se se houve contratação válida do empréstimo em nome do autor ou se caracterizada fraude, ensejando a responsabilização objetiva do banco, bem como a existência e quantificação do dano moral.

III. Razões de decidir

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297/STJ.

Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados por falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Ônus da prova da regularidade da contratação incumbe ao banco (art. 373, II, CPC).

Ausência de comprovação robusta da regularidade da contratação por parte do banco, que não apresentou elementos técnicos ou documentais que demonstrem a autorização válida da operação.

Comprovação de fraude mediante movimentações bancárias atípicas e ausência de elementos de segurança eficazes.

Presunção de dano moral (danum in re ipsa) em casos de fraude bancária com descontos indevidos, conforme jurisprudência do STJ.

Valor fixado em R$ 5.000,00 a título de dano moral encontra respaldo na razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico.

Correta aplicação da compensação entre valores eventualmente recebidos e restituídos (arts. 368 e 369 do CC).

Inexistência de culpa concorrente ou exclusiva do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por empréstimo fraudulento realizado em nome do consumidor, quando não demonstrada a regularidade da contratação. 2. A existência de descontos indevidos decorrentes de fraude bancária configura dano moral presumido."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 368, 369, 398, 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, art. 373, II e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; STJ, REsp 23.575/DF.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.
8077209-85.2023.8.05.0001
, em que é apelante
BANCO BRADESCO S.A
e apelado
ANTONIO EVANGELISTA BORGES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)

DE JUSTIÇA